Tribunal: STJ
Processo: 0482550-56.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1058440 - SP(2025/0482550-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. TEORIA DO JUÍZO
CORPUS
APARENTE. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. MATÉRIAS DE MÉRITO RESERVADAS À INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. RECURO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento de ação penal no
Tribunal Regional Federal da 3a Região sem anulação dos atos decisórios praticados na primeira
instância, após o reconhecimento superveniente da competência em razão de prerrogativa de
foro de corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que deixou de conhecer da
ação mandamental, deve ser reformada diante da alegação de flagrante ilegalidade, notadamente
quanto à possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados por juízo posteriormente
declarado incompetente e à análise, em sede de
, de teses de mérito da ação penal.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta à apreciação originária de matérias que demandam exame
habeas corpus
inicial pela instância ordinária, sendo incabível como sucedâneo recursal, salvo na hipótese de
flagrante ilegalidade, inexistente no caso.
Documento eletrônico VDA54724320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7020548c-88aa-45ca-8d2f-358b0fbff9a8

4. O reconhecimento superveniente da incompetência do juízo de origem não impõe a anulação
automática dos atos decisórios praticados, sendo admissível sua ratificação à luz da teoria do
juízo aparente, desde que ausente demonstração de prejuízo.
5. As teses de atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de nexo causal, falta de
vínculo subjetivo com os fatos narrados e ausência de justa causa devem ser examinadas, em
primeiro lugar, pela instância ordinária, no curso da instrução criminal, sendo inviável o seu
exame originário na via estreita do
, sob pena de indevida supressão de instância.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Os atos praticados por magistrado que, à época, se apresentava como
competente são válidos e passíveis de ratificação pelo órgão posteriormente reconhecido como
competente, desde que ausente prejuízo à defesa. 2. Mesmo nos casos de incompetência
absoluta, é possível a ratificação dos atos decisórios, sendo admissível a confirmação das provas
colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente. 3. As teses de atipicidade da
conduta, inexistência de dolo, ausência de nexo causal, falta de vínculo subjetivo com os fatos
narrados e ausência de justa causa devem ser examinadas, em primeiro lugar, pela instância
ordinária, no curso da instrução criminal, sendo inviável o seu exame originário na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
507.755/RJ,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel. Min. Jorge Mussi,
23/9/2019;
109.684/BA,
Quinta Turma, DJe de 7/6/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7020548c-88aa-45ca-8d2f-358b0fbff9a8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1058440 - SP (2025/0482550-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE. TEORIA DO JUÍZO
CORPUS
APARENTE. RATIFICAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO. MATÉRIAS DE MÉRITO RESERVADAS À INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. RECURO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente do prosseguimento de ação penal no Tribunal
Regional Federal da 3a Região sem anulação dos atos decisórios praticados na primeira instância,
após o reconhecimento superveniente da competência em razão de prerrogativa de foro de corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada, que deixou de conhecer da
ação mandamental, deve ser reformada diante da alegação de flagrante ilegalidade, notadamente
quanto à possibilidade de ratificação dos atos decisórios praticados por juízo posteriormente
declarado incompetente e à análise, em sede de
, de teses de mérito da ação penal.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA53816459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 00bcd430-420a-4191-aaf0-bcd88d51d39c

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não se presta à apreciação originária de matérias que demandam exame inicial
habeas corpus
pela instância ordinária, sendo incabível como sucedâneo recursal, salvo na hipótese de flagrante
ilegalidade, inexistente no caso.
4. O reconhecimento superveniente da incompetência do juízo de origem não impõe a anulação
automática dos atos decisórios praticados, sendo admissível sua ratificação à luz da teoria do juízo
aparente, desde que ausente demonstração de prejuízo.
5. As teses de atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de nexo causal, falta de
vínculo subjetivo com os fatos narrados e ausência de justa causa devem ser examinadas, em
primeiro lugar, pela instância ordinária, no curso da instrução criminal, sendo inviável o seu exame
originário na via estreita do
, sob pena de indevida supressão de instância.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. Os atos praticados por magistrado que, à época, se apresentava como
competente são válidos e passíveis de ratificação pelo órgão posteriormente reconhecido como
competente, desde que ausente prejuízo à defesa. 2. Mesmo nos casos de incompetência absoluta, é
possível a ratificação dos atos decisórios, sendo admissível a confirmação das provas colhidas ou
autorizadas por juízo aparentemente competente. 3. As teses de atipicidade da conduta,
inexistência de dolo, ausência de nexo causal, falta de vínculo subjetivo com os fatos narrados e
ausência de justa causa devem ser examinadas, em primeiro lugar, pela instância ordinária, no
curso da instrução criminal, sendo inviável o seu exame originário na via estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais mencionados no texto.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 507.755/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n. 109.684/BA, Rel. Min. Jorge Mussi,
23/9/2019;
Quinta Turma, DJe de 7/6/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
DORIVAL DE PAULA JUNIOR
decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Em suas razões, o agravante sustenta que a denúncia criminaliza atos jurídicos formais
e regulares, inerentes ao exercício do cargo de Secretário de Assuntos Jurídicos/Procurador do
Município, consistentes na emissão de parecer jurídico opinativo sugerindo a supressão de item
contratual, na assinatura de acordo judicial como representante do Município e na juntada de guia
de depósito judicial realizada pela própria Prefeitura.
Documento eletrônico VDA53816459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 00bcd430-420a-4191-aaf0-bcd88d51d39c

Aduz que a denúncia não descreve participação em fraude, ajuste prévio, recebimento
de vantagem, ciência de irregularidade, ingerência técnica sobre obra ou poder decisório sobre
pagamentos, caracterizando, segundo alega, criminalização do exercício da função jurídica.
Defende a atipicidade manifesta da conduta imputada, afirmando que o parecer jurídico
é obrigatório por lei, possui natureza opinativa e resultou na redução de despesa pública. Assevera
que a assinatura de acordo judicial e a atuação em execução fiscal constituem atos institucionais
típicos, incapazes de configurar os crimes imputados, assinalando inexistirem núcleo típico, dolo
ou nexo causal.
Aponta a ausência de justa causa, sob o argumento de que a denúncia não individualiza
conduta típica, não demonstra vínculo subjetivo com os demais acusados e tenta imputar
responsabilidade penal com base na posição funcional do agravante, o que caracterizaria
responsabilidade objetiva.
Ressalta, ainda, a inexistência de nexo causal, uma vez que o atesto da obra foi
realizado por outros agentes, as decisões administrativas e financeiras não passaram pelo
agravante, o termo aditivo não foi assinado e o pagamento não decorreu de qualquer ato por ele
praticado.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada. Acaso mantida, pleiteia a
concessão da ordem pelo colegiado para trancar a ação. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta e da ausência de justa causa, com seu afastamento do
polo passivo da ação penal.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão agravada examinou de forma adequada e suficiente todas as questões
suscitadas na impetração e concluiu, com base na jurisprudência consolidada desta Corte, pela
inexistência de flagrante ilegalidade que autorizasse o conhecimento do
ou a
habeas corpus
concessão da ordem de ofício.
Conforme expressamente consignado na decisão agravada, a denúncia foi oferecida e
recebida perante o juízo federal de primeira instância em momento no qual inexistia qualquer
elemento indicativo de incompetência. O reconhecimento posterior da competência do Tribunal
Regional Federal da 3a Região, em razão da prerrogativa de foro de corréu, não impôs a anulação
Documento eletrônico VDA53816459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 00bcd430-420a-4191-aaf0-bcd88d51d39c

automática dos atos decisórios anteriormente praticados, sendo admissível o seu aproveitamento e
ratificação, desde que inexistente demonstração de prejuízo, circunstância não evidenciada nos
autos.
A decisão monocrática também assentou, de forma expressa, a aplicação da teoria do
juízo aparente, segundo a qual os atos praticados por magistrado que, à época, se apresentava como
competente são válidos e passíveis de ratificação pelo órgão posteriormente reconhecido como
competente, desde que ausente prejuízo à defesa.
Nessa medida, é cediço que "[m]esmo nos casos de incompetência absoluta é possível
a ratificação dos atos decisórios, razão pela qual as provas colhidas ou autorizadas por juízo
aparentemente competente podem ser confirmadas a posteriori, consoante já decidiu o Supremo
Tribunal Federal" (AgRg no RHC n. 109.684/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
.
30/5/2019,
7/6/2019)
A propósito, em casos análogos esta relatoria tem reafirmado tal compreensão,
conforme demonstra o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. RESISTÊNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA À JUSTIÇA
FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS
ATOS DECISÓRIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese, não há se falar em constrangimento ilegal na prisão preventiva
decretada pela Justiça estadual, tendo em vista que o reconhecimento da sua
incompetência não possui o condão de anular ou tornar ilegal os decretos de prisão
expedidos em desfavor do ora recorrente, uma vez que é pacífico neste Superior
Tribunal de Justiça que mesmo nos casos de incompetência absoluta é possível a
ratificação dos atos decisórios. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 507.755/RJ, deste relator, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2019,
)
23/9/2019.
No que se refere às teses de atipicidade da conduta, inexistência de dolo, ausência de
nexo causal, falta de vínculo subjetivo com os fatos narrados e ausência de justa causa, a decisão
agravada consignou que tais matérias devem ser examinadas, em primeiro lugar, pela instância
ordinária, no curso da instrução criminal, sendo inviável o seu exame originário na via estreita do
, sob pena de indevida supressão de instância.
habeas corpus
Dessa forma, inexistindo qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-
se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53816459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 00bcd430-420a-4191-aaf0-bcd88d51d39c

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53816459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:43
Código de Controle do Documento: 00bcd430-420a-4191-aaf0-bcd88d51d39c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.058.440 / SP
Número Registro: 2025/0482550-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004467620184036135 4467620184036135
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DORIVAL DE PAULA JUNIOR
ADVOGADO
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: DORIVAL DE PAULA JUNIOR
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DORIVAL DE PAULA JUNIOR
Documento eletrônico VDA54688187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: d608de85-8c66-471a-87ab-4eb5ea59826a

ADVOGADO : DORIVAL DE PAULA JUNIOR - SP159408
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
INTERES.
: ADRIANO CESAR PEREIRA
INTERES.
: RENAN HENRIQUE MIRAGAIA MENDES PEREIRA
INTERES.
: ANTONIO CARLOS DA SILVA
INTERES.
: MILENA SANTOS DA SILVA
INTERES.
: JOAO BENAVIDES ALARCON
INTERES.
: GILSON MENDES DE SOUZA
INTERES.
: JUAN LAMBERT DOS SANTOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:20
Código de Controle do Documento: d608de85-8c66-471a-87ab-4eb5ea59826a